Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVELIA DO RÉU. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. A revelia autoriza a conclusão de que os contratos de empréstimo em que se fundaram os descontos em folha de pagamento não foram subscritos pelo consumidor, mesmo porque, além da presunção de verdade que dela emana, cabia à instituição financeira, à luz do que dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a autenticidade das suas assinaturas.
III. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver matéria de cunho fático, sob pena de ofensa aos artigos 342, 344, 346 e 1.014 da Lei Processual Civil.
V. O artigo 349 do Código de Processo Civil autoriza a atividade probatória do revel, todavia “desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.
VI. Não há fundamento para a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que os descontos em folha de pagamento são promovidos pela instituição financeira em função de contratos de empréstimo aparentemente válidos.
VII. Apelações desprovidas.